Tribunal: TJMT
Processo: 1009792-32.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009792-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO ARANTES RODRIGUES - CPF: 715.004.211-20 (RECORRENTE), LENNER MARTINS SILVA - CPF: 026.892.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009792-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1009792-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco SA.

Recorrido:
Renato Arantes Rodrigues.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do nome do consumidor na dívida ativa por obrigação adimplida configura ato ilícito passível de reparação, sendo o dano moral neste caso na modalidade
in re ipsa
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009792-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1009792-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco SA.

Recorrido:
Renato Arantes Rodrigues.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco SA.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Morais.

Origem:

1°

Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 245308158)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como determinou a baixa de gravame para o nome do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 245308159): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1009792-32.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1009792-32.2024.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco SA.

Recorrido:
Renato Arantes Rodrigues.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que foi ajuizada pelo banco recorrente uma
Ação de Busca e Apreensão de Bens Alienados Fiduciariamente,
objetivando a constrição do veículo “TOYOTA HILUX SW4, 4X4, 3.0, BRANCA, DIESEL, ANO 2015/2015, PLACA PJI8438
”
, sendo procedente o pedido e
efetuada a busca e apreensão do bem
.

Sustenta que após realizar o pagamento do débito o juízo dos autos em questão determinou em sentença a extinção do feito ante a purgação da mora e a devolução do veículo ao autor.

Aduz que após realizar a venda do veículo, quando foi promover a transferência de titularidade junto ao DETRAN, foi informado que o Banco Bradesco SA. não efetuou a baixa do gravame do veículo, mesmo mediante o pagamento do valor correspondente ao débito, sendo impedido de transferir documentalmente o carro para o comprador.

Conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no
prazo máximo de 10 (dez) dias
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, verifica-se que restou incontroverso que não foi realizada a baixa do gravame, conforme documento apresentado em Id.

245307678.

A instituição financeira por sua vez embora alegue que não houve ato ilícito,
não juntou nenhum documento probatório nesse sentido, portanto não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Assim diante da falha na prestação de serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito resta caracterizado o dever de reparar o dano moral suportado na modalidade
in re ipsa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL –BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando que a instituição financeira, não obstante tenha ajuizado a ação de busca e apreensão do bem alienado, transcorrido quase 5 (cinco) anos do cumprimento da liminar, não realizou a baixa do gravame, cuja responsabilidade é da instituição credora, nos termos do art. 8º da Resolução n°. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor, haja vista que teve que pagar uma dívida do veículo de quando não mais detinha posse, pois seu nome havia sido inscrito em dívida ativa.

Reembolso do dano material deve ser mantido, porque diz respeito a licenciamento do automóvel, de período após à consolidação da propriedade em nome do banco.

(N.U 1000396-68.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)”.

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS E NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA –
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO MEDIANTE DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME EM NOME DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN. A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido e neste caso é na modalidade in re ipsa.

(N.U 1008497-25.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença, o
quantum
fixado a título de danos morais de
R$6.000,00 (seis mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 11/11/2024